Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713778-53.2025.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator